Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721673-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AILTON FERNANDES EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. n. 0703014-15.2019.8.07.0001), que indeferiu a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, ao fundamento de que inexistem elementos bastantes que comprovem a modificação fática do estado patrimonial da parte devedora/agravada. Em suas razões recursais, assevera que postulou a realização de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo embrionário no intuito de localizar bens da parte agravada (AILTON FERNANDES EVANGELISTA) há mais de 2 (dois) anos atrás (em 2020), não havendo razão para infirmar a reiteração da diligência em comento. Obtempera que a diligência propugnada revela-se razoável e em consonância com o princípio da efetividade da prestação jurisdicional (p.7), destacando, ainda, que “é impossível (prova diabólica) o agravante demonstrar que o executado possui dinheiro em suas contas bancárias, uma vez que tais informações estão protegidas por sigilo” (p.4). Colaciona precedentes em benefício da tese consignada no recurso. Alfim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao decisório hostilizado, a fim de que seja obstado o curso do prazo prescricional deflagrado em seu desfavor na origem. No mérito, postula a reforma da decisão hostilizada, para que seja determinada nova consulta ao SISBAJUD. Preparo regular (ID 37528558, p. 1/ 2). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, observo que resta demonstrada a probabilidade do direito evocado na espécie, porquanto o transcurso de prazo razoável – mais de 2 (dois) anos – desde a última consulta realizada pelo juízo primevo faz ressair a razoabilidade do provimento vindicado, sobretudo ante a possível transmutação da situação financeira da parte devedora em tal interregno. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 2. No caso em tela, embora não tenha havido informação sobre a atual situação financeira dos devedores, o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema Renajud justifica a reiteração da diligência, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (TJDFT, Acórdão 1605978, 07178924020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. (...). 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados. (...). 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1602027, 07146983220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, também observo o perigo de dano na espécie, tendo em conta que a derradeira determinação do juízo embrionário refere-se ao retorno dos autos ao arquivo provisório, com o desiderato de que o processo ali remanesça para o alcance da prescrição intercorrente, mesmo diante de pedido que, ao menos neste exame prefacial, encontra guarida na jurisprudência desta Corte. Ao exposto, DEFIRO a medida prefacial, suspendendo os efeitos da decisão agravada, a fim de resguardar a parte agravante quanto aos efeitos da prescrição intercorrente, até ulterior deliberação desta Corte. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2023 14:11:52. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada